Tribunal: TJDFT
Processo: 0013122-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
I – As obrigações condominiais possuem natureza propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade (art. 1345 do CC). Assim, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel.
II – Negou-se provimento ao recurso.